Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Serviço de telefonia móvel. Gratuidade de justiça: preclusão lógica motivada pelo recolhimento do preparo. Portabilidade. Interesse processual: perda superveniente quanto ao pedido de cancelamento do contrato, ante a transferência para outra operadora. Falha da prestação de serviços. Não ocorrência. Dívida existente. Dano moral não configurado.